Tribunal: STF
Processo: Rcl 11591
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-05-16
Data de publicação: 2012-05-16

Ementa:
Embargos de Declaração em Agravo Regimental em Reclamação. 2. Correção monetária. Empréstimo compulsório de energia elétrica. Alegação de afronta à Súmula Vinculante 10. Improcedência. Precedentes. Embargos protelatórios. Imposição de multa. 3. Embargos de declaração rejeitados.